Tribunal: TJDFT
Processo: 0741530-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741530-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GV2 PRODUCOES S/A AGRAVADO: SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, GV2 PRODUCOES S/A, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0736005-15.2017.8.07.0001) iniciada por SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA. A decisão agravada não se manifestou quanto ao pedido de suspensão do feito, em razão do falecimento do único sócio da empresa executada, deferindo o pedido de pesquisa de bens do devedor formulado pelo exequente. Confira-se: “Cuida-se de Cumprimento de Sentença/Execução que se desenvolve entre as partes epigrafadas. DEFIRO o pleito de pesquisa de bens do executado pelo sistema “on line” SISBAJUD. Não foram encontrados valores a serem bloqueados, tampouco veículos registrados no nome do executado. No que concerne à pesquisa pelo sistema e-RIDFT, pontuo que, nos termos do Provimento 59 de 2023 da Corregedoria, houve a descontinuidade do Sistema e-RIDFT e o início da operação dos serviços pelo sistema SAEC - Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado. Ademais, o normativo promoveu alteração no Provimento 12 de 2016 e dispôs que a pesquisa será realizada pelo Juízo, independentemente do recolhimento de emolumentos, apenas nos casos beneficiários da assistência judiciária gratuita, nas execuções fiscal e criminal e nos feitos que tramitam na Vara de Registros Públicos (art. 25). Paralelamente, anoto que as pesquisas acerca da titularidade de imóveis podem ser consultadas por qualquer cidadão ou advogado, no sítio eletrônico do Operador Nacional do Serviço Eletrônico de Imóveis – ONR, criado pela Lei no 13.465/17, com o fito de implementar e operar o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI – https://registradores.onr.org.br/Acesso.aspx. Advirto que, logrando êxito na busca de imóvel de propriedade da parte devedora, caso deseje a penhora, deverá a parte exequente apresentar a matrícula atualizada do imóvel (art. 1o, IV, do Decreto 93.240/86), bem como planilha atualizada do débito, nos moldes previstos no art. 524 do CPC. Promova o(a) credor(a) o andamento respectivo, indicando bens passíveis de penhora, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito (art. 921, § 1o, do CPC), ante a ausência de bens do devedor passíveis de constrição, por não ser razoável a manutenção do feito na contabilidade de processos em tramitação neste juízo se, de fato, isso não corresponde à realidade. Saliento que para obstar a suspensão do feito não será suficiente a formulação de novo pedido de suspensão ou mero pedido de vista dos autos, por ser necessária indicação de forma clara e objetiva de providência (ainda não realizada nos autos) apta a garantir a satisfação do débito. Destaco, ainda, que a suspensão dos autos não importará em baixa do nome do devedor do Cartório de Distribuição, nem no pagamento de custas, e que, após o prazo da prescrição, caberá à parte executada solicitar a baixa na distribuição, com a obrigação do(s) devedor (es) de pagar as custas finais do processo, ante o princípio da causalidade. Intimem-se”. (ID 247621630.) No agravo, o executado pediu a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da execução para promover a regularização da parte, em razão do falecimento do único sócio da empresa executada no curso do feito. No mérito, requereu a confirmação da medida e reforma da decisão agravada. Em suas razões, o agravante sustenta, diante do óbito comprovado por certidão do único sócio da empresa devedora, a sociedade limitada unipessoal ficou sem representante legal, comprometendo sua capacidade processual até a abertura do inventário e a nomeação de inventariante ou a apresentação de escritura pública de partilha. Assim, afirma ser indevido admitir o prosseguimento da execução ignorando o art. 313, I, do CPC, o qual impõe a suspensão do processo para regularização em caso de morte de parte ou de seu representante. (ID 76690029). Em decisão de Id n° 76742044, a antecipação da tutela recursal requerida foi deferida "para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até decisão definitiva neste recurso". Contra o julgado, a parte agravada interpôs Agravo Interno almejando a reconsideração da liminar deferida e subsidiariamente o julgamento do feito pelo órgão colegiado. Aduziu, em suma, existir representante legal da empresa, não ensejando o falecimento do único sócio da sociedade motivo para suspender o processo para regularização do polo passivo da execução, inexistindo comprometimento do contraditório e da ampla defesa. (ID 77787917.) Contrarrazões ao agravo de instrumento e agravo interno apresentadas. (IDs 77787914 e 78679890.) É o relatório. Decido. Inicialmente, a despeito de a via recursal implicar reanálise da questão tratada nos autos, é imprescindível a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do Art. 932, III, do CPC. No caso, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível a impedir o regular processamento do presente Agravo de Instrumento, particularmente quanto à ausência requisito intrínseco, relativo ao interesse recursal, e extrínseco, concernente a preclusão e violação ao princípio da unirrecorribilidade (unicidade ou singularidade recursal). Isso porque, conforme consta dos autos, a parte agravante, já se insurgiu em agravo anterior contra o prosseguimento da execução determinada na origem em decisão pretérita a agravada. Conforme se verifica, a decisão ora agravada (ID 247621630) tão somente deferiu o pedido de pesquisa de bens do devedor executado, nos seguintes termos: “DEFIRO o pleito de pesquisa de bens do executado pelo sistema “on line” SISBAJUD”. De outro lado, a questão relacionada ao indeferimento da suspensão do feito, em razão do falecimento do único sócio da empresa executada, além de não ter sido objeto de análise pela decisão agravada, a matéria fora apreciada em decisão pretérita (ID 241369968), contra a qual a parte se já insurgiu mediante agravo de instrumento anterior de no 0730714-56.2025.8.07.0000 e no qual a parte inclusive logrou provimento favorável para suspender a execução, atualmente pendente de julgamento de mérito. Ou seja, a parte pretende questionar novamente por meio do presente agravo de instrumento n° 0741530-97.2025.8.07.0000, matéria cuja análise está sendo objeto de apreciação em outro agravo de instrumento, concernente a falta para regularização do polo passivo, em razão do falecimento do único sócio da empresa executada, a qual se quer fora ventilada pela decisão agravada, a qual determinou a pesquisa de bens do devedor. Nesse particular, percebe-se que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão a qual não tratou da regularização processual, encontrando-se a matéria ainda pendente análise em recurso de agravo de instrumento anterior. Diante desse cenário, o princípio da unirrecorribilidade (unicidade ou singularidade recursal), acrescido da preclusão consumativa, obsta o questionamento da mesma matéria através da interposição de mais de um recurso, porquanto o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquela questão, sendo inadmissível o recurso protocolizado por último. Outrossim, entendendo a parte que a determinação para pesquisa de bens imposta pela decisão ora agravada tenha violado o provimento liminar favorável obtido em agravo anterior, caberia a parte informar nos autos eventual descumprimento, sendo indevida nova interposição de recurso quando a matéria ainda se encontra pendente de julgamento definitivo em outra agravo. Tal fato implica inclusive na ausência de interesse recursal, no tocante a inexistência de utilidade do presente recurso, haja vista a carência da parte em modificar a situação ainda pendente de confirmação por ocasião da interposição de outro recurso, motivo pelo qual o presente agravo não pode ser conhecido. Sobre o tema, colhe-se os seguintes julgados: “(...) Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. (...)” (07185820620218070000, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 22/2/2022.) - g.n. “(...) No caso de interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte e contra o mesmo decisum, apenas o primeiro - na espécie, os aclaratórios - poderá ser conhecido, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, ressalvada a interposição de recursos especial e extraordinário. Precedente do STJ. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.053.040/SP, Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe de 6/5/2022.) - g.n. “(...) Considerando que a empresa agravante já exerceu o direito de impugnação recursal acerca da decisão objeto do presente agravo, não se mostra possível a interposição de novo recurso, contra a mesma decisão, sob pena de constituir violação ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Não se constata a necessidade nem utilidade do presente recurso, tendo em conta que a decisão impugnada por meio do presente agravo de instrumento, como se viu, é única e abrangeu as duas execuções fiscais, carecendo o agravante de interesse recursal neste ponto, vez que já se insurgiu contra a mesma decisão por ocasião da interposição de outro agravo de instrumento. 3. Recurso não provido.” (20160020020326AGI, Relator: Cruz Macedo, 4a Turma Cível, DJE: 8/9/2016.) - g.n. Portanto, imperiosa a conclusão de ser inadmissível o presente agravo de instrumento (0741530-97.2025.8.07.0000), por se tratar de recurso protocolizado por último quando ainda pendente de apreciação outro agravo de instrumento anterior (0730714-56.2025.8.07.0000), configurada, deste modo, a preclusão, ausência de interesse recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Por fim, considerando a inadmissibilidade do agravo de instrumento, o agravo interno está prejudicado. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2025 17:28:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador